Tribunal: TJDFT
Processo: 0730139-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. No caso, o embargante requer que seja determinada a transferência da propriedade do veículo para a instituição bancária, uma vez que esta foi apontada como responsável pelo pagamento de tributos sobre o bem.
3. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
4. Isso porque foi explicitado que “a transferência de veículo é ato administrativo complexo, pois exige a informação da transação ao DETRAN/DF (para a sua anotação no prontuário do veículo) e a vistoria, que exige a presença física do veículo, ato que só pode ser praticado pelo possuidor ou por preposto seu, cuja finalidade é assegurar a higidez dos registros de veículo e a segurança do trânsito” Dessa forma, não há como o Poder Judiciário determinar a transferência de veículos sem o exaurimento dessas etapas.
5. A decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.